Tribunal: STF
Processo: HC 114285
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Associação para tráfico de entorpecentes (Lei 6.368/1976). 3. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. Negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. As circunstâncias fáticas demonstram que a substituição da pena seria insuficiente e inadequada para reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44, III, do CP. 5. Regime fechado que se mostra o mais adequado. 6. Ordem denegada.